Tribunal: TCU
Processo: 021.530/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNDE em desfavor de ex-Prefeitos de Bela Cruz/CE em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos de convênio destinado à construção de escolas por meio do Programa Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Eliésio Rocha Adriano e de Daniel Adriano Pinto, ex-Prefeitos de Bela Cruz-CE, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Convênio 710.045/2008 (Siafi 625.151), que tinha por objeto a melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção de escolas, por meio do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Eliésio Rocha Adriano (XXX.699.458-XX) da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Daniel Adriano Pinto (XXX.382.723-XX); 9.3. considerar revel para todos os efeitos a responsável Construtora Osterno Ltda. (08.923.436/0001-64), dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Daniel Adriano Pinto (XXX.382.723-XX) e da Construtora Osterno Ltda. (08.923.436/0001-64), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/5/2012 21.593,17 17/2/2012 76.430,58 9/11/2011 51.034,54 9.5. aplicar a Daniel Adriano Pinto (XXX.382.723-XX) e à Construtora Osterno Ltda. (08.923.436/0001-64) multa individual no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.